Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OBRIGAÇÕES ANEXAS AO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESCISÃO UNILATERAL. INDEVIDA.
1. O fato de a fundamentação da decisão não convergir com os interesses defendidos pelos litigantes não implica vício. O magistrado deve expor suas razões de decidir que não serão necessariamente alicerçados nos argumentos ventilados pelos demandantes.
2. O princípio da boa-fé objetiva, como cláusula geral, norteia o negócio jurídico. Entre outras obrigações e deveres, a violação à boa-fé objetiva implica ferir a confiança que se gerou na outra parte. Inteligência do artigo 422 do Código Civil.
3. O encerramento unilateral de conta bancária por parte da instituição financeira tem como requisito a ciência inequívoca do correntista, sob pena de desrespeitar o princípio da boa-fé e as obrigações anexas ao contrato.
4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.